Tribunal: TJMT
Processo: 1003366-86.2020.8.11.0021
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003366-86.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DENISE APARECIDA MARTINS DOS PASSOS - CPF: 015.938.521-00 (APELANTE), RUY FERREIRA DA SILVA - CPF: 067.297.866-04 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 052.168.201-08 (APELANTE), KAIQUE RIBEIRO MOREIRA - CPF: 043.238.671-82 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HUGO ANDRES LEITAO CAMPOS - CPF: 775.913.211-53 (ASSISTENTE), CELSO RICARDO CASTRO MIRANDA - CPF: 651.172.981-87 (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 027.288.791-92 (ASSISTENTE), MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 052.168.201-08 (ASSISTENTE), DENISE APARECIDA MARTINS DOS PASSOS - CPF: 015.938.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Drogas apreendidas em residência. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Custas processuais. Análise pelo juízo da execução. Recursos Desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa que condenou as rés Denise Aparecida Martins dos Passos e Maria de Fátima Ribeiro dos Santos à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há insuficiência de provas quanto à autoria e à ciência da droga apreendida na residência em que ambas as rés se encontravam; e (
ii
) saber se é cabível a isenção do pagamento das custas processuais por alegada hipossuficiência das rés.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas por meio de laudos periciais, termos de apreensão, auto de prisão em flagrante e, especialmente, pelos depoimentos de policiais que relataram a apreensão de aproximadamente 900g de maconha e 180g de cocaína, além de balança de precisão e materiais de fracionamento.

4. Em relação à apelante Denise, embora ausente no momento da abordagem, os elementos probatórios demonstram sua vinculação ao local onde as drogas estavam armazenadas, sendo frágil sua alegação de ignorância quanto à existência do entorpecente.

5. Quanto à apelante Maria de Fátima, as drogas estavam armazenadas em sua residência, sendo inequívoca sua ciência e concordância com a guarda e destinação ilícita do entorpecente.

6. Os depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes com os demais elementos de prova, são válidos e suficientes para a condenação, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

7. A alegação de hipossuficiência financeira deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo inviável sua apreciação na instância recursal.

IV. Dispositivo.

8. Recursos conhecidos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33; CPP,
arts
. 386, VII, e 804; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
nº 2.460.755/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024; TJMT, Enunciados Orientativos
nºs
07 e 08/TCCR; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1.371.623/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 11.04.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Criminais
interpostas por DENISE APARECIDA MARTINS DOS PASSOS e MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DOS SANTOS contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação Penal n. 10003366-86.2020.8.11.0021, julgou procedente a denúncia, condenando-as pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33 “
caput
” da Lei 11.343/2006, fixando-lhes, individualmente, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa (Id. 180479214).

Em suas razões, a defesa de Maria de Fátima Ribeiro dos Santos sustenta a insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo da conduta imputada, asseverando que os elementos constantes nos autos não permitem afirmar, com segurança, que a apelante detinha ciência da existência dos entorpecentes apreendidos. Postula, ao final, pela absolvição, nos termos do art. 386, IV, V e VII, do CPP. Requer, ainda, o reconhecimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/88, e art. 98 do CPC, aplicado por analogia ao processo penal; e a expressa manifestação quanto aos dispositivos legais suscitados (art. 386, IV, V e VII do CPC, princípio in dubio pro reo), com a finalidade de prequestionamento (Id. 180479231).

A Defensoria Pública em defesa de Denise Aparecida Martins dos Passos sustenta a ausência de provas de que a acusada estaria no local na comercialização da droga apreendida, muito menos de que aquela droga encontrada na residência de “Fatinha” seria de propriedade dela. Requer a absolvição, nos termos do art. 155 “caput” e art. 386, V e VII do CPC; o reconhecimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e artigos 98 e 99, § 3º do CPC c/c art. 32, § 1º CPP, e ainda, análise expressa do art. 5º, II, LXXIV e XXXIX, da CF e art. 98 do CPC, com a finalidade de prequestionamento (Id. 249100235).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu pontualmente os fundamentos dos recursos, manifestando-se pelo desprovimento (Id. 180479238 e Id. 249100241).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em pareceres dos Procuradores de Justiça Antônio Sérgio Cordeiro Piedade e Domingo Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento dos recursos, devendo a análise da condição de hipossuficiente ser feita na fase de execução (Id. 186318661 e Id. 253847657).

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal centra-se na tese de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva imputada às apelantes, condenadas pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Narra a denúncia que, no dia 21/11/2020, por volta das 09h40, seguindo denúncia anônima de que na residência de “Fatinha” estava ocorrendo a venda de entorpecente, os policiais foram até a referida residência - Rua
Isauro
Lázaro, s/n, Bairro Cidade Nova (Ferro Velho do Alfredo), Município de Cocalinho/MT - e ali constataram que Denise Aparecida Martins dos Passos e Maria de Fátima Ribeiro dos Santos mantinham em depósito, guardavam e vendiam substância entorpecente, com intuito de entrega a terceiros.

Em sentença, as rés foram condenadas pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento, em conclusão, de que
–
verbis
:

“Não é crível a versão das rés em que dizem que não sabiam que as drogas estavam na residência, tendo em vista que a ré Maria de Fátima já era conhecida no meio policial pela prática do tráfico de drogas e inclusive, confessou em juízo, que praticava a mercancia de entorpecentes na cidade de Cocalinho/MT no passado e que Denise era namorada de Rui Carlos, membro da facção criminosa “PCC”, e em fase extrajudicial, afirmou que as drogas eram de Rui para fins de comercialização e após a morte dele, as guardou em seu quarto, na casa de “Fatinha”. Ainda, de acordo com o PM HUGO ANDRÉS LEITÃO CAMPOS, a ré Maria de Fátima já é conhecida pela polícia e tem diversas passagens pelo crime de tráfico de drogas e o namorado de Denise (Rui Carlos) era membro da facção criminosa PCC e provavelmente o seu homicídio está ligado a rixa entre facções” (
id. 180479214).

Da materialidade delitiva:

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 180478810), Boletim de Ocorrência (id. 180478815), Termo de Apreensão (id. 180478815 - pág. 07), Auto de Constatação Provisória (id. 180478815 - pág. 08), Laudo Preliminar (id. 180478817 - pág. 47/56) e Laudo Pericial Definitivo (id. 180478833). Esses documentos atestam a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes – aproximadamente 900g de maconha (parte fracionada em 24 porções e um tablete) e 180g de cocaína (em 4 porções) – além de uma balança de precisão e rolos de papel filme, apetrechos característicos da atividade de traficância.

Da autoria

Apelante Denise Aparecida Martins dos Passos

A defesa sustenta, em síntese, que não existem provas suficientes para embasar a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas. Alega que a apelante Denise não estava no local no momento da apreensão, inexistindo qualquer elemento que vincule a droga apreendida à pessoa da ré. Argumenta ainda que a ré estava apenas de passagem na residência onde foi encontrada a droga, não sendo aquele seu domicílio permanente.

Sem razão a defesa.

No delito de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Importante ressaltar sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública, que atuam diretamente ao combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Cumpre ressaltar que, conforme o Enunciado nº 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (...) (STJ
AREsp
n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

A testemunha Hugo Andrés Leitão Campos, policial civil, relatou em juízo que, em 21 de novembro de 2020, por volta das 9h40, participou de diligência na residência de Maria de Fátima Ribeiro dos Santos, conhecida como "Fatinha", após o recebimento de denúncia anônima indicando a ocorrência de tráfico de drogas no local. Esclareceu que a entrada na residência foi consentida pela própria Maria de Fátima.

Narrou que, durante a busca, foram localizadas substâncias entorpecentes - 24 porções e um tablete de maconha, totalizando cerca de 900 gramas, e quatro porções de cocaína, pesando aproximadamente 180 gramas - além de uma balança de precisão e rolos de papel filme. Todo o material estava sob a cama de um dos quartos da casa, armazenado em uma caixa de sapato dentro de um saco plástico.

Detalhou que Maria de Fátima, ao ser indagada, atribuiu a posse da droga à denunciada Denise Aparecida Martins dos Passos, indicando que esta utilizava aquele quarto. Posteriormente, a polícia localizou Denise em outra residência, ocasião em que a apelante teria negado a propriedade dos entorpecentes, afirmando pertencerem ao seu então namorado, identificado como Rui, o qual havia sido assassinado poucos dias antes.

Por sua vez, a testemunha Josias Ferreira Neres, em seu depoimento judicial, tentou isentar a apelante Denise de responsabilidade, afirmando que a droga encontrada seria de propriedade de Rui, já falecido, e que tanto Maria de Fátima quanto Denise não tinham conhecimento da existência dos entorpecentes no local. Contudo, tal versão não encontra respaldo nos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

Em seu interrogatório, a apelante Denise Aparecida Martins dos Passos negou expressamente a prática do crime de tráfico de drogas, alegando desconhecer a existência do entorpecente encontrado no quarto da residência de Maria de Fátima.

Sustentou que o material ilícito pertencia a seu então namorado, identificado como Rui, o qual teria sido assassinado cerca de três ou quatro dias antes da abordagem policial. Disse que, à época dos fatos, encontrava-se hospedada ocasionalmente na residência, mas negou residir no local. Relatou que não estava presente na casa no momento da abordagem, pois havia saído para comprar um remédio e visitar uma amiga antes de retornar a Goiânia, negando que tenha fugido.

Embora a apelante alegue desconhecimento sobre a existência da droga no quarto que ocupava na residência, as circunstâncias que envolvem o caso indicam o contrário.

Primeiramente, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga – dividida em diversas porções, acompanhada de balança de precisão e material para embalagem – são indicativas da destinação comercial da substância. Tais elementos demonstram organização e preparação para a prática do tráfico, incompatível com a alegação de mero desconhecimento por parte da ré.

Além disso, a versão apresentada pela apelante Denise, de que o entorpecente pertenceria exclusivamente a seu namorado falecido, mostra-se frágil e calculada para afastar sua responsabilidade. Note-se que, apesar de afirmar que frequentava ocasionalmente o quarto onde a droga foi encontrada, a grande quantidade de entorpecente (aproximadamente 900 gramas de maconha e 180 gramas de cocaína) dificilmente passaria despercebida, sobretudo considerando que estava acondicionada sob a cama que a própria ré utilizava.

Ademais, o fato de Denise não estar presente no momento da abordagem policial não a exime de responsabilidade, especialmente quando considerado que, segundo os depoimentos colhidos, a apelante efetivamente utilizava o quarto onde os entorpecentes foram localizados. A afirmação de que havia saído momentaneamente para comprar remédios não é suficiente para afastar sua vinculação com a droga encontrada em seu dormitório.

Destaca-se que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessária a prova da mercancia ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias fáticas indiquem a destinação comercial, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que:

Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz 'ainda que gratuitamente' -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021,
DJe
14/12/2021)

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DEPOIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), com pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, considerando que a defesa alega insuficiência de provas para embasar a decisão, pois os depoimentos policiais não teriam sido corroborados por testemunhas independentes. III. Razões de decidir. 3. A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a natureza ilícita da substância apreendida (cocaína). 4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão, cujos relatos foram coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório. 5. O testemunho do usuário de drogas, ainda que prestado apenas na fase inquisitorial, corrobora os elementos angariados em juízo, sendo reforçado pela apreensão de entorpecentes na residência do acusado e por objetos característicos do narcotráfico. 6. Conforme entendimento do TJMT e do STJ, depoimentos policiais são provas válidas para a condenação quando coerentes e corroborados pelo contexto probatório. A negativa de autoria do réu não se sobrepõe à robustez dos elementos de convicção produzidos nos autos. IV. Dispositivo e tese. 7. Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “Os depoimentos de policiais militares, se harmônicos e congruentes com o restante do conjunto probatório, são idôneos para embasar a condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.” (N.U 0001319-23.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025)

O simples fato d
e
a apelante Denise não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas, não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

O tráfico de drogas se manifesta de diversas formas e com diferentes graus de sofisticação, sendo que pequenos traficantes muitas vezes não utilizam esses aparatos, valendo-se de instrumentos caseiros para a medição das porções ou operando em estágios específicos da cadeia de distribuição.

Conforme estabelecido pelo enunciado orientativo de nº 07 da Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça: “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

O tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, criminalizando diversas condutas, entre as quais o simples ato de “manter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente para fins de tráfico.

Por fim, a tentativa de transferir a inteira responsabilidade para terceiro já falecido é estratégia comumente utilizada por acusados de tráfico de drogas, justamente pela impossibilidade de contradição pelo suposto proprietário do entorpecente. A ré, aliás, admite relacionamento com pessoa supostamente envolvida com grupo criminoso, o que reforça a tese de sua participação no tráfico.

Diante dessas circunstâncias, forçoso concluir que o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.2. Apelante Maria de Fátima Ribeiro dos Santos

Diversa é a situação de Maria de Fátima.
A defesa também pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, mas sem razão
.

As provas colhidas demonstram sua participação no delito. A expressiva quantidade de droga estava armazenada em sua residência, local que, segundo denúncia anônima e relatos policiais, era conhecido como ponto de venda de drogas ("Fatinha"). Maria de Fátima tinha ciência da presença da droga em sua casa, tanto que indicou aos policiais o quarto onde estava guardada (quarto utilizado por Denise). Sua anuência e participação na guarda do entorpecente em sua residência, ciente da destinação ilícita (inferida pela quantidade, variedade e apetrechos), configura o núcleo verbal "guardar" ou "ter em depósito" previsto no caput do artigo 33.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão (Celso Ricardo Castro Miranda e Hugo Andrés Leitão Campos), colhidos em ambas as fases da persecução penal e confirmados em juízo, foram coesos e harmônicos. Eles relataram a denúncia anônima envolvendo a casa de "Fatinha", a autorização dela para entrada e a localização da droga no quarto indicado. Conforme entendimento pacífico, tais depoimentos são válidos como meio de prova, especialmente quando corroborados por outras evidências (Enunciado Orientativo nº 08/TJMT e jurisprudência do STJ, e.g.,
AgRg
no HC 848.048/SP, Quinta Turma,
DJe
07/12/2023).

A quantidade, a variedade, a forma de acondicionamento das drogas e a apreensão de balança de precisão, somados aos depoimentos e às circunstâncias da prisão (droga guardada na residência de Maria de Fátima, com ciência dela), formam um quadro probatório robusto quanto à sua participação no tráfico, afastando a tese de insuficiência probatória.

Nessa direção, o
Enunciado Orientativo n. 07, da TCCR/TJMT
, no sentido de que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a saciedade o seu envolvimento com o comércio legalmente proibido, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou os apelantes pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 dias-multa (Marcelo), e os demais à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa (
Aureolina
e Eduardo).

2. Fatos relevantes: (i) apelante Marcelo flagrado correndo para o interior da residência dos corréus ao avistar os policiais, tendo descartado uma sacola contendo um tablete grande de cocaína [735g] no chão da sala, idêntica à sacola encontrada no quarto de Eduardo; (
ii
) Marcelo também trazia consigo uma “pedra” de pasta-base de cocaína [22,35g] e R$ 110,00 (cento e dez reais); (
iii
) no quarto do apelante Eduardo foram apreendidos uma porção de cocaína [1,55g], balança de precisão, um prato com resquícios de droga, caderno de anotações e R$ 4.179,00 (quatro mil, cento e setenta e nove reais); (
iv
) corré
Aureolina
confirmou a apreensão da materialidade delitiva no quarto do seu neto Eduardo, a qual tinha ciência da prática ilícita, inclusive tentou evitar o ingresso dos policiais em sua residência no intuito de protegê-lo; (v) apelante Marcelo admitiu que estava na posse de pequena quantidade de cocaína para consumo pessoal e de R$ 110,00 (cento e dez reais); (vi) apelante Eduardo aduziu que tinha uma ou dois gramas de cocaína para consumo pessoal, e que o valor apreendido em seu quarto pertencia a sua tia; (
vii
) versão coerente e harmônica dos policiais quanto às circunstâncias do flagrante e relatório policial em que se apurou que a residência de Eduardo e
Aureolina
era conhecida como “boca de fumo da vovó”, e que o corréu Marcelo também praticava o tráfico em sua casa; e (
viii
) regime inicial fechado estabelecido ao apelante Marcelo em razão da pena aplicada e da reincidência.

3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas quanto à suposta prática do tráfico de drogas pelos acusados; e (
ii
) alteração do regime inicial fechado para o semiaberto em prol do apelante Marcelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há provas suficientes para amparar a condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06; e (
ii
) se a reincidência do acusado permite a imposição de regime inicial menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apreensão de porção de cocaína, balança de precisão, caderno de anotações, elevada
quantia de dinheiro
sem demonstração da proveniência lícita na residência dos acusados, aliada às entrevistas aos moradores da vizinhança que confirmaram que o local é conhecido como “boca de fumo”, corroboradas pelos depoimentos consistentes dos policiais em ambas as fases da persecução penal, legitimam a condenação nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

6. Não se acolhe o pedido de absolvição da prática do tráfico de drogas se constatado que o acusado trazia consigo significativa quantidade de droga em via pública, aproximadamente 750g de cocaína, tentando se desvencilhar de grande parte dela ao avistar os policiais.

7. Não obstante a pena aplicada seja inferior a 08 oito anos de reclusão, o regime inicial fechado se justifica em razão da reincidência do acusado, em observância ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33; CPP, art. 386, VII; e CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º, e 29.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas n. 718 e 719; e TJMT, Enunciados n. 07 e 08 da TCCR.

(N.U 0006666-10.2020.8.11.0042,
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Da Isenção das Custas Processuais

As defesas requerem a isenção do pagamento das custas processuais, alegando hipossuficiência.

Conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores e deste Tribunal, a condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito da sentença penal condenatória (art. 804 do CPP). A análise da condição de hipossuficiência do condenado e a eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas é matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido:

A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.371.623/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019,
DJe
de 30/4/2019.)

E deste Tribunal:

[...] A concessão da justiça gratuita, para fins de isenção de custas, deve ser analisada na fase de execução penal, nos termos do art. 804 do CPP, não sendo cabível seu exame no julgamento do
recurso”(
N.U 1024266-16.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Assim, mantém-se a condenação das apelantes ao pagamento das custas processuais, devendo o pleito de isenção ou suspensão da exigibilidade ser direcionado ao Juízo da Execução Penal.

Dou por
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais invocados, nenhum deles violado.

Ante o exposto, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos
pela
s
defesas de
Maria de Fátima Ribeiro dos Santos e Denise Aparecida Martins dos Passos
, mantendo a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025